Tribunal: TRF3
Processo: 5000314-80.2022.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
512/549)

5000314-80.2022.4.03.6138

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000314-80.2022.4.03.6138

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO CESAR SPINA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CESAR SPINA

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações, para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborais e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de outros períodos por insuficiência de prova, nos termos do Tema 629 do STJ.

A parte autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) saber se é cabível a extinção sem resolução do mérito diante da ausência de conteúdo probatório mínimo quanto à especialidade do labor em determinados períodos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto ao indeferimento de prova pericial.

No caso, a parte autora limitou-se a alegações genéricas de exposição a agentes nocivos, sem apresentar início de prova material apto a justificar a produção de prova técnica, tampouco comprovou a impossibilidade de obtenção de documentos junto às antigas empregadoras.

A atividade de técnico de segurança do trabalho não enseja presunção de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo necessária comprovação específica.

A existência de PPP e formulários para parte dos períodos permitiu o reconhecimento da especialidade quando devidamente instruídos, enquanto a ausência ou irregularidade documental inviabilizou a análise de mérito quanto aos demais períodos.

A insuficiência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

A prova pericial não se justifica quando inexistem elementos mínimos que indiquem a efetiva exposição a agentes nocivos, nem demonstração de inviabilidade de obtenção de documentação técnica.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência, não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmá-la.

Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte não apresenta início de prova material apto a justificar a produção de prova pericial; 2. A atividade profissional, por si só, não presume exposição a agentes nocivos, sendo necessária comprovação específica; 3. A ausência de conteúdo probatório mínimo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ; 4. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 370; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 320; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF3, AI 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.12.2024; TRF3, AC 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 07.12.2018; TRF3, AC 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 19.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000314-80.2022.4.03.6138

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO CESAR SPINA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CESAR SPINA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática ID 341834473, que em demanda revisional de aposentadoria por tempo de contribuição, assim decidiu:

"Ante o exposto, rejeito a questão preliminar arguida pelas partes e DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO INSS e DA PARTE AUTORA para afirmar o reconhecimento do labor especial para os períodos de 05.02.1990 a 27.04.1998, 04.10.2004 a 08.03.2006 e de 21.05.2007 a 30.10.2008, devendo o ente autárquico proceder a respectiva averbação e revisão da rmi do benefício de aposentadoria, bem como, de ofício, julgo extinto sem exame do mérito o pedido para o reconhecimento da especialidade para os períodos de 04.12.1989 a 01.02.1990, de 03.02.1999 a 16.06.2002,de17.07.2002 a 30.04.2004, de 09.03.2006 a 07.04.2007e de20.11.2009 a 26.03.2012 (Tema 629 do STJ). Explicitados os consectários legais e a verba honorária, nos termos da fundamentação acima."

Em suas razões de agravo interno, requer a parte autora a reconsideração do julgamento e reitera seu pedido para a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, em relação aos períodos laborais de que pretende o reconhecimento do labor nocivo.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINAR

Requer a parte autora, na inicial, a condenação do ente autárquico à revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade para os períodos de 04.12.1989 a 01.02.1990, de 05.02.1990 a 27.04.1998, de 03.02.1999 a 16.07.2002, de 17.07.2002 a 1.10.2004, de 04.10.2004 a 08.03.2006, de 09.03.2006 a 07.04.2007, de 21.05.2007 a 06.08.2009 e de 20.11.2009 a 26.03.2012, sob a alegação de que no exercício da atividade laboral de "técnico de segurança do trabalho", esteve exposto a agentes nocivos, como "ruído elevado" e "temperaturas anormais".

Sustenta em preliminar de apelação a ocorrência de cerceamento de defesa e pugna pela nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem sequer analisou seu requerimento à produção de prova pericial para a comprovação da especialidade, proferindo sentença de improcedência para parcela dos períodos laborais cuja especialidade foi pleiteada.

Inicialmente, não verifico a presença de cerceamento de defesa arguida pelo autor em seu recurso de apelação.

Em sendo o Juiz o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Diploma Processual Civil (art. 370 do CPC), incumbe-lhe aquilatar a necessidade da prova dentro do quadro dos autos, com vistas à justa e rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.

No caso dos autos, o autor formulou na inicial pedido para reconhecimento da especialidade nos períodos laborais indicados, limitando-se a informar genericamente que esteve exposto a níveis de pressão sonora elevada e à temperaturas anormais, enquanto no exercício da atividade laboral de técnico de segurança do trabalho.

Apresentou formulários e PPP's para parcela dos períodos laborais cuja especialidade foi requerida, documentos que foram apreciados pelo Juízo de origem.

Apresentou cópia do processo administrativo que ensejou a concessão administrativa do benefício em revisão, na data de 30.04.2012, expediente no qual se observa a ausência de juntada de documento comprobatório do labor nocivo.

Em despacho ID 293051713, o Juízo "a quo" instou a parte autora à apresentação de documentos comprobatório de suas alegações, deferindo-lhe prazo, sob pena de preclusão, no entanto, em resposta, o autor manifestou-se em ID 293051714, reiterando seu pedido pela produção de prova pericial, sob a justificativa de que anexara à inicial formulários de insalubridade, porém que as empregadoras apresentavam informações "costumeiramente inverossímeis".

Após contestação do INSS, o autor foi novamente intimado a manifestar-se, oportunidade em que apenas reiterou seu requerimento para produção de prova pericial (ID 293051723).

Pois bem. Através da análise do conjunto probatório colacionado aos autos e das alegações apresentadas pelo demandante, não se evidência o alegado cerceamento de defesa.

Meras alegações, de forma genérica, quanto à exposição à agentes nocivos sem a apresentação de evidências dessa exposição ou comprovação de que previamente tenha diligenciado junto à empregadora sem êxito na obtenção dos formulários, LTCAT, PPRA, laudo técnico ou PPP, não constituem fundamento apto a amparar a alegação de cerceamento de defesa.

Sustentou-se ademais, a impossibilidade de obtenção dessa documentação em razão de que as empregadoras seriam empresas falidas, contudo, não apresentou prova dessa alegação, sequer nominando a qual empregadora se referia.

Outrossim, anote-se que a atividade laboral de "técnico de segurança do trabalho", por si só, não presume a exposição desse profissional a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, como prescreve a legislação previdenciária sobre o tema.

Por fim, o mero inconformismo da parte com as informações e registros ambientais constantes no PPP não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, mormente em se tratando de um formulário já apresentado e sem qualquer indício de irregularidade quanto à informação nele lançada.

Nesse mesmo sentido, recordo precedentes desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. (...)

- Cabe ao magistrado valorar racionalmente as provas produzidas, aferindo cada um de seus elementos tendentes a oferecer maior ou menor certeza da realidade fática. Assim, não se trata de desconsiderar o laudo pericial técnico como pretende o réu, mas, isto sim, atribuir-lhe valor condizente, a partir do cotejo com as demais provas documentais produzidas nos autos, objetivando a apuração da verdade no processo para a prestação jurisdicional norteada pelo devido processo legal.

- Não se verifica o apontado cerceamento de defesa, não sendo suficiente para tanto o mero inconformismo com as informações constantes em relação as empresas ativas, no sentido de que eventualmente poderiam estar incorretas, porquanto preenchidas de forma unilateral pela empregadora, de rigor o afastamento desta preliminar. (...)

- Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS desprovida. Recurso da parte autora provido em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)" g.n.

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL. EMPRESAS INATIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial em ação que busca o reconhecimento de períodos especiais para concessão de aposentadoria. O agravante alega necessidade de prova pericial para comprovar o labor em condições especiais, sob pena de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial para comprovar o labor em condições especiais quando há controvérsia sobre o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou quando a empresa encontra-se inativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 156 do CPC, a perícia é o meio adequado quando a prova do fato depender de conhecimento técnico, sendo dispensável quando os documentos apresentados forem suficientes.

4. Em caso de empresa inativa, justifica-se a realização de perícia técnica indireta para a comprovação de condições nocivas de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar a realização de perícia indireta nas empresas inativas mencionadas.

Tese de julgamento: "1. A realização de prova pericial é admitida em casos de empresa inativa para comprovação de trabalho em condições especiais. 2. Em empresas ativas, com PPP disponível, a contestação do conteúdo deve ser resolvida na Justiça do Trabalho, sem intervenção da Justiça Federal

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 156; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5019906-31.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Júnior; TRF 3a Região, AI 5023032-55.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/12/2024, DJEN DATA: 19/12/2024)"

Isto posto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa formulada pelo autor.

(....)

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de ação revisional ajuizada aos 25.03.2022 objetivando a condenação do INSS ao recálculo da renda mensal inicial de seu benefício de aposentadoria NB 42/156.993.507-3, com DER aos 26.03.2012 e concessão administrativa aos 30.04.2012- ID 293051695.

Anote-se que a parte autora apresentou cópia integral do processo administrativo em ID 293051694.

Postula a parte autora o enquadramento como especial dos períodos de 04.12.1989 a 01.02.1990, de 05.02.1990 a 27.04.1998, de 03.02.1999 a 16.07.2002, de 17.07.2002 a 1.10.2004, de 04.10.2004 a 08.03.2006, de 09.03.2006 a 07.04.2007, de 21.05.2007 a 06.08.2009 e de 20.11.2009 a 26.03.2012, sob a alegação de que no exercício da atividade laboral de "técnico de segurança do trabalho", esteve exposto a agentes nocivos, como "ruído elevado" e "temperaturas anormais".

A r. sentença, impugnada por ambas as partes, reconheceu o labor nocivo para os períodos de 05.02.1990 a 27.04.1998, 15.12.2003 a 06.01.2006 e de 21.05.2007 a 30.10.2008.

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos.

Para o período de 04.12.1989 a 01.02.1990 foi apresentada somente a CTPS do autor, documento que atesta o exercício da atividade de "técnico de segurança do trabalho", na empresa "Rações Fri-Ribe S/A" - ID 293051694- fl.08.

Para o interregno de 05.02.1990 a 27.04.1998, o PPP ID 293051697- fl.01, emitido pela empresa Cucocítrico Cutrale LTDA atesta que o autor, no período mencionado, esteve exposto a ruído aferido em 92,1 dB, o que enseja o enquadramento como especial, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Em 03.02.1999 a 16.06.2002, o autor exerceu a função de "técnico de segurança do trabalho" na empresa Anglo Alimentos S/A, e para o período de 17.07.2002 a 30.04.2004, exerceu essa mesma atividade laboral na empresa BF Produtos Alimentícios, no entanto, os documentos apresentados como prova da especialidade se encontram desprovidos da indicação do profissional responsável pelos registros ambientais, equivalendo a mero formulário, configurando prova inapta à comprovação da atividade especial. (293051697 - fls. 02/05).

No período de 04.10.2004 a 08.03.2006, o autor laborou na empresa Minerva S/A, na função de "técnico de segurança do trabalho", com exposição a ruído de 91,6 dB e temperatura entre 0 a 12o C, conforme atesta o PPP ID 2930516970 fls. 06/07, documento apto a amparar o enquadramento como atividade especial, nos termos dos códigos 1.1.5 e 1.1.2, ambos do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Para o período de 21.05.2007 a 06.08.2009, foi apresentado o PPP ID 293051697- fls. 08/09, com emissão aos 30.10.2008, documento emitido pela empregadora Minerva S/A que ampara o reconhecimento do labor especial para a data de 21.05.2007 a 30.10.2008 (data de emissão do PPP), pela exposição ao agente nocivo ruído aferido em 91,6 dB (código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79).

Por fim, para os períodos de 09.03.2006 a 07.04.2007 (empresa SR Embalagens Plásticas LTDA) e de 20.11.2009 a 26.03.2012 (empresa C&M Engenharia Elétrica LTDA), não foram apresentados quaisquer documentos que atestem ou mesmo tragam a evidência da exposição do autor a agentes nocivos.

Face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor especial nos períodos de 04.12.1989 a 01.02.1990, de 03.02.1999 a 16.06.2002,de17.07.2002 a 30.04.2004, de 09.03.2006 a 07.04.2007e de20.11.2009 a 26.03.2012, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1.090/STJ. (...)" g.n.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações da parte autora

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações, para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborais e determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de outros períodos por insuficiência de prova, nos termos do Tema 629 do STJ.

A parte autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) saber se é cabível a extinção sem resolução do mérito diante da ausência de conteúdo probatório mínimo quanto à especialidade do labor em determinados períodos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto ao indeferimento de prova pericial.

No caso, a parte autora limitou-se a alegações genéricas de exposição a agentes nocivos, sem apresentar início de prova material apto a justificar a produção de prova técnica, tampouco comprovou a impossibilidade de obtenção de documentos junto às antigas empregadoras.

A atividade de técnico de segurança do trabalho não enseja presunção de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo necessária comprovação específica.

A existência de PPP e formulários para parte dos períodos permitiu o reconhecimento da especialidade quando devidamente instruídos, enquanto a ausência ou irregularidade documental inviabilizou a análise de mérito quanto aos demais períodos.

A insuficiência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

A prova pericial não se justifica quando inexistem elementos mínimos que indiquem a efetiva exposição a agentes nocivos, nem demonstração de inviabilidade de obtenção de documentação técnica.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência, não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmá-la.

Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte não apresenta início de prova material apto a justificar a produção de prova pericial; 2. A atividade profissional, por si só, não presume exposição a agentes nocivos, sendo necessária comprovação específica; 3. A ausência de conteúdo probatório mínimo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ; 4. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 370; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 320; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5001566-67.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF3, AI 5009374-90.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.12.2024; TRF3, AC 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 07.12.2018; TRF3, AC 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 19.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão